Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de PASEP.
2. Sustenta omissão quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão recorrido analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela suficiência dos documentos juntados aos autos para o julgamento da lide.
6. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias (art. 371 do CPC).
7. O embargante não apresentou provas aptas a desconstituir o laudo judicial ou demonstrar falhas na aplicação dos índices legais.
8. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
10. O prequestionamento é considerado atendido pela mera oposição dos embargos, mesmo que rejeitados (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.